Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida na ação de execução no 0736472-57/2018, ajuizada por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. Atendendo à determinação do despacho de ID23646269, as partes apresentaram petição conjunta em que solicitam a suspensão do feito por mais 120 dias, de modo a viabilizar a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso (ID23798542). Nestes termos, visando a solução do litígio, defiro a suspensão do presente recurso pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador João Egmont Relator